Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Vistos e etc... Não consta pedido para concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela liminar. Ademais, no caso em apreço, não se vislumbra qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, enquanto não se der o julgamento definitivo pelo órgão colegiado do pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, eis que assim determinado pelo Magistrado a quo, ID 147137204 nos autos de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator